Tribunal: TJSP
Processo: 1036390-59.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida por acidentes pessoais. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide admissível ante os

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida por acidentes pessoais. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide admissível ante os elementos apresentados nos autos. Causas da morte anotadas na certidão de óbito indicativas em tese de terem sido naturais a cessação da vida. Circunstâncias dos fatos, porém, com queda da segurada e morte em poucos dias, que demonstram concausa. Pessoa septuagenária e frágil. Indenização securitária determinada. Apelo provido.